Tribunal: TJSP
Processo: 1500457-49.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em ponto de venda de drogas na posse de 240 porções de maconha, com peso líquido de 1.722,13 gramas, além de R$ 490,00. Insurgência defensiva. Pleito de abrandamento das penas e do regime. Bases fixadas acima dos mínimos legais em virtude da quantidade de droga e da personalidade do réu. Mantido o recrudescimento das basilares por ocasião do volume de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em ponto de venda de drogas na posse de 240 porções de maconha, com peso líquido de 1.722,13 gramas, além de R$ 490,00. Insurgência defensiva. Pleito de abrandamento das penas e do regime. Bases fixadas acima dos mínimos legais em virtude da quantidade de droga e da personalidade do réu. Mantido o recrudescimento das basilares por ocasião do volume de maconha apreendido, que ultrapassa o razoável. Afastamento do aumento em relação à personalidade do réu. Versão apresentada em interrogatório que não pode ser valorada como fator negativo de personalidade. Sistema brasileiro que não contempla o perjúrio e garante o direito ao silêncio. Bases fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais. Não incidência do tráfico privilegiado. Dedicação do réu à atividade criminosa. Penas finais arbitradas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo.